Tribunal: TJPA
Processo: 0001361-63.2017.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. ARROMBAMENTO. DOSIMETRIA. REDUÃÃO PARA O MÃNIMO LEGAL. ATENUANTE COM REDUÃÃO ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.1. NÃ£o hÃ¡ o que se retificar na sentenÃ§a a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais, que confirmaram a participaÃ§Ã£o ativa do rÃ©u no crime.2. Para a aplicaÃ§Ã£o do princÃpio da insignificÃ¢ncia e a consequente absolviÃ§Ã£o do rÃ©u, Ã© necessÃ¡rio que o bem subtraÃdo seja insignificante a ponto de gerar uma indiferenÃ§a penal, o que nÃ£o se configurou no presente caso, sendo totalmente reprovÃ¡vel sua conduta e sua absolviÃ§Ã£o, pois tornaria-se estÃmulo Ã reiteraÃ§Ã£o da conduta, alÃ©m de gerar impunidade para pequenos delitos.3. IncabÃvel Ã© a desclassificaÃ§Ã£o para furto simples, pois a prova testemunhal comprovou o arrombamento do local do crime.4. A pena-base arbitrada acima do mÃnimo legal justifica-se pela existÃªncia de vetores negativos que de outra forma nÃ£o poderiam ser avaliados, e basta um vetor negativo para autorizar que a pena seja assim arbitrada â SÃºmula 23/TJPA.5. NÃ£o se procede Ã reduÃ§Ã£o da pena-base abaixo da pena mÃnima, em razÃ£o de atenuantes, em observÃ¢ncia Ã SÃºmula 231 do STJ.6. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0001361-63.2017.8.14.0043
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: PORTEL

APELANTE: MARLUS DIEGO SILVA DO AMARAL
ADVOGADA: DRA. GRAZIELA PARO CAPONI - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. ARROMBAMENTO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE COM REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.
1. Não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais, que confirmaram a participação ativa do réu no crime.
2. Para a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição do réu, é necessário que o bem subtraído seja insignificante a ponto de gerar uma indiferença penal, o que não se configurou no presente caso, sendo totalmente reprovável sua conduta e sua absolvição, pois tornaria-se estímulo à reiteração da conduta, além de gerar impunidade para pequenos delitos.
3. Incabível é a desclassificação para furto simples, pois a prova testemunhal comprovou o arrombamento do local do crime.
4. A pena-base arbitrada acima do mínimo legal justifica-se pela existência de vetores negativos que de outra forma não poderiam ser avaliados, e basta um vetor negativo para autorizar que a pena seja assim arbitrada - Súmula 23/TJPA.
5. Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.
6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Portel, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
MARLUS DIEGO SILVA DO AMARAL
contra a sentença que o condenou a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, descrito no art. 155, §4º, I, do Código Penal, em regime inicialmente semiaberto.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 14.01.2017, o acusado arrombou a porta da casa da vítima Benedito Baia de Nazaré e subtraiu um botijão de gás, sendo o fato presenciado por vizinhos da vítima, que o comunicaram do ocorrido, e após acionamento da policial, o acusado foi preso, apesar de negar o ilícito. Por tal conduta, o acusado foi incurso no art. 155, §4º, I, do CP.

Após tramitação regular, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu às fls. 77/99, pugnando por sua absolvição por ausência de provas, pela ausência de tipicidade material no crime imputado, baseada no princípio da insignificância; pela exclusão da qualificadora de arrombamento; redução da pena-base para o mínimo legal; e aplicação da atenuante da menoridade abaixo do mínimo legal.

Constam contrarrazões às fls. 102/112.

Às fls. 120/124, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito revisado nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
e sua consequente absolvição nas sanções punitivas do art. 155, §4º, I, do Código Penal, com base na insuficiência de provas e aplicabilidade do princípio da insignificância. Requer, também, a exclusão da qualificadora de arrombamento; redução da pena-base para o mínimo legal; e aplicação da atenuante da menoridade abaixo do mínimo legal.

Quanto à
tese de insuficiência de provas
, restringe-se seu defensor a alegar que a acusação deve trazer provas concretas do delito e que o depoimento da vítima e policiais são insuficientes para basear o decreto condenatório, pois não viram o crime.

Ocorre que, ao contrário do que defende o Recorrente, a palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimentos sólidos, possui prevalência sobre a palavra do réu. Nesse sentido: ¿
A
palavra
da
vítima
do
crime
de
roubo tem especial relevância
em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.
¿
(TJ - RS - Apelação Penal ACR 70058179755, Rel. Naele Ochoa Piazzeta, DJ 27/08/2014).

In casu
, a vítima relatou em Juízo que vizinhos seus lhe informaram que foi o Réu que praticou o ilícito e que não queriam se identificar por temerem o acusado, em face de sua periculosidade; além disso, os documentos do Réu caíram na cozinha da casa da vítima, permitindo sua identificação; por fim, o filho da vítima foi tentar reaver os objetos furtados de sua casa e foi ferido pelo Réu com uma lâmpada quebrada na altura do pescoço, precisando de atendimento hospitalar e sutura (mídia).

Os policiais envolvidos na prisão do Réu confirmaram a versão da vítima.

O Réu, por sua vez, no inquérito policial, resumiu-se a negar a prática delitiva e confirmar que feriu o filho da vítima, pois ele foi lhe cobrar o botijão de gás; já em Juízo, o Réu trouxe outra versão dos fatos, para continuar negando o delito, porém, afirmar que era amigo do filho da vítima e que o vizinho viu ele entrando na residência, mas sem arrombar, e saindo sem nada de dentro do imóvel; justificou seus documentos estarem na casa da vítima, porque deixou com o filho da vítima para guardar (mídia).

Ora, vê-se claramente que o interrogatório do Réu destoa completamente dos depoimentos testemunhais constantes dos autos, conjugados aos termos do inquérito policial, e não houve produção de nenhuma prova desconstitutiva da acusação.

Simples alegações da defesa de que o fato dos vizinhos não terem sido ouvidos deslegitimam a narrativa da vítima são insuficientes, até porque o Réu não negou que entrou na casa, tampouco que havia documentos seus lá dentro, ele apenas tentou justificar tais fatos de forma inconsistente.

Assim, resta legítimo o édito condenatório.

No que tange ao
princípio da insignificância
, ele não pode e não deve ser aplicado a todo e qualquer caso que, aos olhos confortados da defesa, trata de crime de menor importância, pois há critérios mínimos a serem preenchidos, para que se possa reconhecer e aplicar tal princípio, o que se faz em casos excepcionais, já que a regra é a condenação.

Em primeiro lugar, porque, agindo assim, estar-se-á fomentando o cometimento de pequenos crimes, como o de furtos de pequenas coisas, já que o agente sabe que ao final não será condenado em nome do referido princípio.

Em segundo lugar, porque há critérios básicos que servem para definir a aplicabilidade do princípio da bagatela, como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal.

Em terceiro lugar, porque não se deve confundir bens de pequeno valor com bens de valor insignificante e para chegar-se a tal definição, deve-se analisar as circunstâncias em que o crime ocorreu.

No presente caso, como já citado, o Réu furtou produto que valeria em torno de R$-250,00 (duzentos e cinquenta reais), sendo que não se pode receber tal valor como bagatela, pois a ninguém é permitido subtrair bens alheios, tanto o é que o Direito Penal pune conduta dessa natureza, não cabendo a um juiz afirmar que o bem da vítima não tem valor, ou que ele é insignificante.

Para que haja a exclusão do crime e a consequente absolvição é necessário que o bem subtraído seja insignificante a ponto de gerar uma indiferença penal, inclusive, a ausência de lesividade patrimonial à vítima. O valor do bem furtado à época correspondia a mais de 25% do salário mínimo e a vítima não dispõe de grandes posses, razão pela qual, não se pode entender que se trata de crime de bagatela (salário mínimo R$-937,00).

Outrossim, entendo que não é absolvendo acusados da prática desses pequenos crimes que o Estado ajudará a prevení-los, pelo contrário, existem formas de prevenção e repressão a esses pequenos delitos muito mais eficazes, como, por exemplo, a aplicação de penas restritivas de direitos, uma alternativa para que o réu reflita sobre a sua conduta, a sua realidade de vida e consiga, de forma definitiva, regenerar-se.

Assim, entendo que tal tese defensiva não tem sustentáculo algum nos autos.

Quanto à
desclassificação para furto simples
, em razão de ausência de perícia que comprovasse a qualificadora, entendo que não é cabível ao presente caso, pois como bem apontou o magistrado sentenciante, a porta da residência foi arrombada e não poderia ficar aguardando a realização de perícia, sob pena de afetar a segurança do imóvel e de seus residentes, além da precariedade no cumprimento de tal exigência pela Comarca de Portel, razão pela qual a prova testemunhal pôde perfeitamente suprir tal deficiência, conforme autoriza o art. 167 do CPP
(¿Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta¿
).

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, por desfundamentação e sua redução para o mínimo legal.

Após a análise da dosimetria da pena imposta na sentença de fls. 58/64, entendo que não há qualquer disparidade na pena-base arbitrada, ao contrário do que defende o Recorrente, pois foi fixada em 4 anos de reclusão, e a pena deste crime varia de 2 a 8 anos, portanto, a pena foi fixada entre os graus mínimo e médio.

Os vetores
culpabilidade
e
consequências do crime
foram avaliados negativamente e de outra forma não o poderiam ser, pois o próprio Réu afirmou ter amizade com o filho da vítima e isso denota que, se ele se afirmava como amigo e furta a residência deste amigo, agrava sua conduta, não havendo contradição alguma do magistrado ao fazer tal avaliação, já que se baseou nas palavras do próprio Réu; e as consequências estão claras nos autos, já que a vítima não recuperou o bem subtraído.

Na segunda fase, foi aplicada a atenuante da menoridade em 1/6, equivalente a 8 meses, pelo que a pena final ficou em 3 anos e 4 meses de reclusão, a qual de nenhuma forma se caracteriza como excessiva ou desproporcional ao fato-crime.

Por fim, no que tange ao
pedido de

aplicação da atenuante da menoridade abaixo do mínimo legal
, é incabível no presente caso sua aplicação, primeiro porque não se reduziu a pena-base arbitrada, e segundo porque ele encontra óbice em questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a
Súmula 231, não cabendo discussão
. Além disso, o próprio Supremo Tribunal Federal aplica a Súmula 231/STJ em seus julgamentos, ratificando sua constitucionalidade.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, na 11ª Sessão de Julgamento em Plenário Virtual no período de 19.04.2021 a 27.04.2021.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator